Tribunal: TJBA
Processo: 8025308-52.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025308-52.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA MELLO, BRUNO CASTRO CARRIELLO ROSA, GERMANO REGO PIRES DA COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVA SILVA, LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO LIMINAR PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS. VOTO QUE SE FUNDAMENTA NA AUSÊNCIA DE DOLO. OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO. EMBARGOS DO FUNDO SCULPTOR REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos simultaneamente pelo Município de Camaçari e pelo Fundo de Investimento Multimercado Sculptor Crédito Privado contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por este último, para suspender medida de indisponibilidade de bens no âmbito de ação de improbidade administrativa. O Município alegou omissão quanto à análise da natureza cautelar da medida e da suficiência dos indícios constantes nos autos. O Fundo alegou obscuridade no dispositivo, por suposta contradição com a fundamentação.

II. Questão em discussão:
Examina-se a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da cautelaridade da medida de indisponibilidade de bens prevista no art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, à luz dos indícios colhidos na Operação Encilhamento e relatórios de órgãos de controle.

III. Razões de decidir:
Constatada omissão do acórdão quanto à análise do caráter cautelar da indisponibilidade de bens e da suficiência dos indícios de responsabilidade e risco de dilapidação patrimonial.

Aplicação do art. 16 da LIA (Lei nº 8.429/1992), com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, que admite medida constritiva com base em indícios razoáveis.

Ausência de obscuridade no acórdão quanto ao pleito do Fundo Sculptor, pois a alteração da conclusão decorre da revisão do entendimento por força da análise suprida.

IV. Conclusão:
Embargos conhecidos. Providos os embargos do Município de Camaçari, com efeitos modificativos. Rejeitados os embargos do Fundo Sculptor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025308-52.2021.8.05.0000
, originários da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como Embargantes e Embargados
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO

e outros
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
para sanar omissões no julgado e
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DO FUNDO SCULPTOR,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA